Tribunal: TJDFT
Processo: 0006900-15.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006900-15.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMANDA SABINO LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado da apelante fará sustentação oral (ID 54596001). Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES